Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de compelir a instituição financeira em reconhecer que os depósitos realizados em sua conta corrente, de quantia idêntica ao valor de parcela de contrato de renegociação de débito (cédula de crédito bancário), a ele deveriam ser aproveitados e não como amortização de débito de outro contrato, esse último de financiamento para aquisição de veículo. Foi formulado, ainda, com base nos mesmos fatos, pedido de indenização extrapatrimonial.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu a conduta abusiva da instituição financeira, porque se utilizou de sua prerrogativa contratual para proceder a cobrança mediante desconto em conta corrente utilizando o saldo existente não para abater a parcela objeto da renegociação de débito, mas para abater dívida do contrato financiamento de veículo que estava sendo discutido em juízo e em valor superior ao que posteriormente foi renegociado e reconhecido pelo Poder Judiciário. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a condenação da instituição financeira a reconhecer os pagamentos realizados a débito do contrato de renegociação de dívida, além da reparação de danos morais no valor de R$ 5.000,00.
4. Lado outro, as razões recursais sustentam, de forma genérica, que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito e, em determinando momento, menciona que as parcelas referentes ao financiamento do veículo estão sendo discutidas em juízo quando, em verdade, referido processo já se encerrou com o trânsito em julgado, em agosto de 2021. Como se vê, o recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença - conduta abusiva do banco recorrente ao desprezar a imputação[1] de pagamento da dívida de Cédula de Crédito Bancário optando por amortização de outros débitos - financiamento de veículo que se encontrava sub judice, inclusive com redução da parcela mensal devida.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto, qual seja, reconhecimento da conduta abusiva da instituição financeira.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 se mostrou razoável e proporcional, porque reconheço a frustação do esforço da parte autora em reorganizar e honrar seus compromissos financeiros. Referida frustação foi decorrente de conduta abusiva da instituição financeira, com desdobramentos na qualidade de vida da consumidora.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação

[1] Código Civil - Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.